Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÚMERO DO CONTRATO DIFERENTE. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo sido atendida a determinação de emenda à petição inicial, no prazo assinalado pelo MM. Juiz a quo, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. artigos 321, parágrafo único, c/c 330, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
2. No contrato de alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas é necessário que o credor demonstre a ocorrência desse atraso notificando o devedor, conforme previsão do § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969.
3. Resta prejudicada a comprovação da mora ante a ausência de segura comprovação de que o contrato disposto na notificação da mora se refere à operação indicada na Cédula de Crédito Bancário apresentada.
4. Recurso conhecido e desprovido.